Tribunal: TJBA
Processo: 8031250-60.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031250-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS SANTOS Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE CONTINÊNCIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IRRELEVÂNCIA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. POLICIAL MILITAR INATIVO NA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR (1º TENENTE). NATUREZA GENÉRICA. PERCENTUAL DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo - transferido para a reserva remunerada na graduação de 1º Sargento, com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente -, contra ato omissivo da Administração, concernente na não implantação em folha de pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), previsto para o posto de 1º Tenente, nos termos da Resolução COPE nº 153/2014. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as preliminares de impugnação à justiça gratuita, continência, decadência, prescrição de fundo de direito, existência de mandado de segurança coletivo e ausência de prova pré-constituída merecem acolhimento; (ii) saber se a CET ostenta caráter genérico ou pro labore faciendo; e (iii) saber se o policial militar inativo, com proventos calculados sobre o soldo de 1º Tenente, tem direito ao pagamento da CET no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminares. A justiça gratuita, concedida monocraticamente sem impugnação tempestiva, deve ser mantida, por ausência de prova de alteração da capacidade financeira do beneficiário. A continência não se configura, pois os pedidos das ações comparadas são distintos: a ação ordinária anterior versa sobre CET a 32% (trinta e dois por cento) e Prêmio de Desempenho Fiscal, enquanto o presente mandado de segurança postula a majoração da CET para 125% (cento e vinte e cinco por cento). A decadência e a prescrição de fundo de direito não se consumaram, pois a obrigação de trato sucessivo renova o prazo a cada mês de pagamento a menor, nos termos da Súmula nº 85 do STJ e da Tese fixada no Tema 1017 do STJ. A coexistência com mandado de segurança coletivo não impõe a extinção do feito individual, nem a adesão do Impetrante ao processo coletivo. A prova pré-constituída está demonstrada pelos contracheques e pelo ato de transferência para a reserva, dispensando dilação probatória. 4. Mérito. O artigo 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, determina que os proventos sejam calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, quando o policial militar conta com 30 (trinta) ou mais anos de serviço, ao ser transferido para a reserva remunerada. O gênero "proventos" abrange as gratificações incorporáveis, entre as quais a CET. 5. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) da CET para os postos de Tenente, Capitão, Major, Tenente-Coronel e Coronel. Reconhecido por esta Seção Cível de Direito Público, em precedentes, o caráter genérico da CET — paga indistintamente aos policiais militares em atividade funcional —, o cálculo dos proventos do impetrante sobre o soldo de 1º Tenente impõe o pagamento da gratificação no percentual correspondente a esse posto. 6. A alegação de insuficiência orçamentária, sem comprovação concreta, não afasta o direito subjetivo reconhecido judicialmente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal. 7. Os efeitos patrimoniais ficam limitados às parcelas vencidas a partir da data da impetração, nos termos das Súmulas nºs 269 e 271 do STF, com atualização monetária e juros pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021 (Tema 810 do STF). III. DISPOSITIVO 8. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida, para determinar o realinhamento dos proventos do Impetrante com a implantação da CET no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), a incidir sobre o soldo de 1º Tenente, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 169, § 1º; CPC, arts. 98 e 99, §§ 1º e 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 110-B; Lei nº 11.356/2009; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 85/STJ; Súmula nº 269/STF; Súmula nº 271/STF; STJ, Tema 1017; STF, RE 870.947, Tema 810; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000; TJBA, MS nº 8022067-36.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8031250-60.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JOSÉ CARLOS SANTOS e como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, datado eletronicamente. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA